Tribunal: STF
Processo: HC 270286
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Corrêa Godoy e outro, em favor de Flávio Roberto Barbati, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2.164.682/SP.
Colho da decisão impugnada (eDOC. 35, p. 225-228):

“Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de reclusão de 5 (cinco) anos, em regime inicial fechado, e detenção de 1 (um) ano, em regime inicial aberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (fl. 3494). 
O recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Rejeitadas, todavia, as demais preliminares e argumentos relativos ao mérito do apelo (fl. 3629). O acórdão ficou assim ementado:

‘Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0016192-04.2009.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante FLAVIO ROBERTO BARBATI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, porque ACOLHERAM a primeira preliminar argüida por FLÁVIO ROBERTO BARBATI, e DECLARARAM EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, em relação ao crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e artigo 110, parágrafo 1º, todos do Estatuto Repressivo. REJEITARAM, todavia, as demais preliminares e DESACOLHERAM os argumentos relativos ao mérito do apelo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E ZORZI ROCHA’. (fl. 3622)’.

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados em julgamento realizado em 26/01/2022 (fl. 3667). O acórdão ficou assim ementado:

‘Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal nº 0016192-04.2009.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante FLAVIO ROBERTO BARBATI, é embargado EGRÉGIA 6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL. ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E ZORZI ROCHA’. (fl. 3664)’.

Contra tal decisão foi interposto recurso especial, que, no entanto, não foi admitido pela Presidência do TJ, com fundamento no art. 1030, I, "b" do CPC. Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou o referido óbice e, em decisão proferida pelo STJ no agravo em recurso especial interposto, foi dado provimento ao recurso para determinar o retomo dos autos ao TJ a fim de que novamente fossem julgados os embargos de declaração da defesa e sanadas as omissões apontadas (fls. 3875/3879). 
Nova decisão foi proferida, às fls. 4022/4034, pelo TJ acerca dos embargos de declaração opostos pela defesa, que, dessa vez, foram acolhidos para acrescentar fundamentação em relação à tese de nulidade das provas, porém, sem efeitos modificativos, nos termos da ementa abaixo transcrita: 

‘Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal n° 0016192-04.2009.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante FLAVIO ROBERTO BARBATI, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL. ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E ZORZI ROCHA.’ (fl. 4022)’.

No recurso especial (fls. 3973/3988), a defesa apontou violação ao art. 157 e respectivos parágrafos do CPP, porque o TJ manteve a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que não declarou "o alcance da ilicitude reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, através do procedimento previsto no § 3o do aludido artigo 157". 
Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 4044/4050). 
Admitido o recurso no TJ (fls. 4053/4054), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo desprovimento/provimento do recurso especial (fls. 4063/4068)
[...]
O recorrente alega que houve violação ao artigo 157 do CPP, pois entende que, tendo em vista que a interceptação telefônica foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 181020/SP, é obrigatório que o juízo de primeiro grau estabeleça quais as provas que derivaram da interceptação telefônica. 
O recorrente argumenta também no sentido de que, ao contrário do que foi decidido pelo TJSP, a busca domiciliar realizada em sua residência tem conexão com os áudios captados ilicitamente e, por isso, pleiteia que seja determinado ao juízo de primeiro grau que declare o alcance da ilicitude reconhecida pelo STF.”.

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do Recurso Especial (eDOC. 35, p. 225-235). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC. 35, p. 250-258). Posteriormente, o colegiado negou provimento ao agravo regimental (eDOC. 37):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DERIVADAS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ILÍCITAS. SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas com base em apreensão realizada em imóvel. 
2. A defesa sustenta a nulidade da sentença por ausência de declaração prévia dos elementos de prova contaminados por interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo STF, conforme art. 157, §§ 1º, 2º e 3º, do CPP. Argumenta que há controvérsia sobre a origem das informações que levaram os policiais ao imóvel onde foram apreendidas as drogas. 
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao rejulgar os embargos de declaração na apelação criminal, concluiu que a diligência policial que resultou na apreensão das drogas não decorreu das interceptações telefônicas anuladas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de declaração prévia das provas contaminadas por interceptações telefônicas ilícitas gera nulidade da sentença, considerando que a condenação resultou de diligência policial que não decorreu do resultado das interceptações telefônicas declaradas ilícitas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada concluiu que a diligência policial que resultou na apreensão das drogas não decorreu das interceptações telefônicas anuladas pelo STF, conforme relatórios policiais e boletim de ocorrência. Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
6. A peça recursal não enfrentou os fundamentos do acórdão recorrido em relação à referida prova documental, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 
7. A ausência de declaração prévia das provas contaminadas pelas interceptações telefônicas ilícitas não gerou nulidade da sentença, pois a diligência que culminou na condenação do agravante não foi fruto das conversas interceptadas, inexistindo prejuízo, conforme o art. 563 do CPP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.

Nesta Corte, o impetrante reitera (eDOC. 1) as alegações realizadas no STJ.
Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença de primeiro grau, com a determinação ao Juízo de origem para que delimite o alcance da ilicitude reconhecida por esta Corte.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa (eDOC. 42):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PROVAS IMACULADAS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório. 
Passo a decidir. 

O debate proposto neste writ questiona a derivação ou a autonomia das demais provas que embasaram a condenação.
No tocante à alegação de nulidade das provas derivadas da interceptação telefônica, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou (eDOC. 34, p. 85):

“Anoto que a ilegalidade das interceptações telefônicas já foram declaradas pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 181.020/SP (fls. 3.943/3.951). Contudo, as investigações que levaram à prisão de FLÁVIO não decorreram das mencionadas interceptações. 
Com efeito, antes daquela providência, a Polícia já tinha conhecimento da atuação do réu (fls. 18, 20/21), bem assim já havia sido informada de que o imóvel da Rua Iracema Pereira, nº 330, por ele utilizado, destinava-se ao armazenamento de narcóticos. Então, efetuada a diligência naquele endereço, foram apreendidas drogas, anotações típicas de comércio de ilícito de entorpecentes, munições e, fotos do réu, além de documentos em seu nome (fls. 34/35). Então, a condenação imposta ao corréu FLÁVIO não dependeu das irregulares escutas telefônicas e, assim sendo, deve subsistir”.

Nesse mesmo sentido, transcrevo trecho do ato coator (eDOC. 37, p. 5):

Primeiro, cabível registrar que o agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas tão somente em razão de drogas apreendidas em 11/5/2009, na Rua Iracema Pereira, n. 330, em Piracicaba (fls. 3473/3475). 
Por seu turno, a defesa insiste na nulidade da sentença por falta de prévia declaração dos elementos de prova contaminados em razão de decorrerem de interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo STF. 
De fato, o sentenciante não fez a prévia declaração de nulidade dos elementos de prova contaminados pelas interceptações telefônicas, mas registrou na sentença que a diligência policial até o referido logradouro não foi fruto de conversas interceptadas. Vejamos (grifo nosso):

‘4) Do artigo 33 da Lei 11.343/06 contra Flávio e Everson 
A primeira questão a ser perquirida é sobre a possibilidade de análise desse delito, do ponto de vista da nulidade da interceptação telefônica.
Como se percebe dos autos, a localização do endereço pelos policiais não decorreu da interceptação telefônica, mas sim de denúncias que foram investigadas. 
Nesse sentido, tendo a diligência ocorrido paralelamente à interceptação, mas sem decorrer dela, a prova com relação a esta conduta pode ser analisada. 
Ressalto que a questão referente à possibilidade de ingresso na residência já foi afastada em sede de preliminar, na medida em que, embora não houvesse mandado judicial deferindo o ingresso no local, a casa estava desabitada." (fl. 3472).

Para corroborar a assertiva do sentenciante, o Tribunal paulista, cumprindo o decidido no AREsp n. 2322319/SP, rejulgou os embargos de declaração na apelação criminal e registrou (grifos nossos):
"No mais, anoto trecho do parecer da Procuradoria de Justiça que bem esclareceu o ponto em debate, o qual adoto como razão de decidir, valendo dizer que haviam denúncias anônimas do tráfico local (conforme relatório policial de fls. 824 do apenso):
‘É que a diligência realizada na Rua Iracema Pereira, n° 330, no dia 11/05/2009, não decorreu de informações obtidas pelas interceptações telefônicas que foram objeto do Apenso 0008025-95.2009.8.26.0451. Tais informações foram obtidas pelos Policiais Civis por outros meios e diligências, conforme relataram os Policiais ouvidos em juízo e como se vê do Relatório de Investigação no citado apenso (0008025-95.2009.8.26.0451), às fls. 747/849. Especificamente confira-se a descrição das investigações às fls. 824 (ou 823/825) do apenso, restando claro que não foram as interceptações telefônicas que levaram os policiais ao imóvel onde foram encontradas as drogas, munições e outros bens, inclusive fotografias e documento em nome do apelante, e que possibilitaram a apuração da autoria. Conforme também consta no respectivo Boletim de Ocorrência, fls. 34, eram denúncias de que o imóvel estava servindo para armazenamento de drogas. E a partir de tais informações os policiais foram investigar e chegaram no imóvel. Dessa diligência não houve prisão em flagrante, pois que o imóvel estava vazio, apenas com os bens apreendidos, inclusive drogas, documentos e fotografias do apelante, que, como dito acima, permitiram a apuração da autoria. Nessa diligência houve o encontro de bens e fotografias do ora apelante e seu irmão, corréu absolvido Everson Ricardo Barbati, vulgo Picuíra. Confira-se o Auto de Apreensão de fls. 35, com fotografias às fls. 36/47. A partir daí é que as investigações continuaram com a apuração da autoria desse fato. Tanto é que o Promotor oficiante já havia ofertado alegações finais às fls. 3.578/3.631, quando houve o julgamento do HC pelo STF, o que ensejou nova apreciação sobre todo o processo, com novas alegações finais às fls. 3.957/3.981, com a proposta de procedência parcial da ação penal, como foi julgado na sentença prolatada. Não há, assim, qualquer nexo de causalidade entre a interceptação cuja ilicitude foi declarada pelo STF, com as informações e diligências que levaram a apreensão das drogas que ensejaram a condenação. Consequentemente, não há que cogitar de nulidade por derivação, nem incidência do disposto no §1°do artigo 157 do Código de Processo Penal.”" (fls. 3934/3935).

Tem-se no trecho acima expressamente que não foram as interceptações telefônicas que levaram os policiais ao imóvel, consoante Relatório de Investigação em apenso às fls. 747/849 e descrição das investigações em apenso de fls. 823/825, bem como boletim de ocorrência de fls. 34. O acórdão também invoca o depoimento dos policiais. 
Em relação ao depoimento dos policiais em juízo registrado na sentença, não passa despercebido que o policial Edson disse (grifo nosso): "Salvo engano, foi a interceptação que indicou essa residência" (fl. 3453). Por seu turno, o policial Daniel disse (grifo nosso): "Ele e Edson estiveram no imóvel alugado por Silvana, Ricardo e Adriele. Salvo engano, foi informação paralela da interceptação, que os avisaram da residência." (fls. 3459/3460) 
É certo, portanto, que os depoimentos dos policiais são incertos e incongruentes acerca da origem da informação para diligenciarem até o imóvel em referência.
Todavia, remanesce a prova documental mencionada no trecho do acórdão transcrito e, diga-se, não foi abordada na peça do recurso especial. 
[...] Finalmente, apesar do sentenciante não ter feito prévia declaração das provas contaminadas, considerando que a diligência que culminou na condenação do agravante não foi fruto das conversas interceptadas, não há prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do CPP para reconhecimento de nulidade”.

No caso dos autos, a primeira prova reputada ilícita decorreu de interceptação telefônica. Por óbvio, provas anteriores à interceptação não são contaminadas. Antes do deferimento da utilização desse meio de obtenção de prova, a investigação já havia reunido indícios da prática do tráfico de drogas. 
Desse modo, a apreensão e as investigações pretéritas são os principais elementos que embasam a sentença condenatória. A eles são associados os depoimentos dos policiais que conduziram as investigações. 
Dessa forma, mesmo partindo da ilicitude de parte do contexto probatório, a conclusão é de que há provas autônomas ou obtidas por fonte independente aptas a embasar a condenação.
Ante o exposto, denego a ordem (art. 121, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente